Tribunal: TJMT
Processo: 1000160-38.2023.8.11.0028
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000160-38.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[ADAILTON RONEI DA SILVA - CPF: 059.825.871-09 (RECORRENTE), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO POR VÍCIO EM CESSÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOSMORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDÉVIDA
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA
. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO
AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.

MINORA DANO MORAL.
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
LIMITES DA ATIVIDADE JURISDICIONAL.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
T
rata-se de ação na qual
o

Recorrid
o

ADAILTON RONEI DA SILVA
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrente.

2
. Diante da negativa
d
o

Recorrid
o
em ter celebrado contrato com
o
Recorrente, cabia a est
e
o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto
,
não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão.

3
. Os documentos juntados à contestação, desacompanhados de Termo de Cessão e contrato originário, nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstram sequer a legitimidade da empresa Recorrente para realizar a cobrança e a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

4
. Com efeito, fora juntado aos autos o contrato firmado entre a
ficha cadastral e documento de identificação “RG”
,
consta assinatura do
consumidor no respectivo. Demais disso, não há nos autos Termo de Cessão, de modo que, ao menos em tese, quem teria o direito de proceder à negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é a
OTICA FRAN, ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DE UM CARTÃO DE CRÉDITO DE BANDEIRA SOROCRED
,

credor das parcelas inadimplidas, haja vista a inexistência de qualquer prova da cessão de crédito alardeada na contestação.

5
.
A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

6
.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.
Quantum
indenizatório fixado em
R$
7
.000,00 (
sete
mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida reforma em razão em razão dos limites da atividade jurisdicional
(
arts
. 141 e 492, CPC)
, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.
Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação em que
o Recorrido
ADAILTON RONEI DA SILVA

postula reparação por danos morais
e desconstituição de débito
, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e condenação da empresa
bancária
ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
7
.000,00 (
sete mil reais).

Inconformad
a, a Recorrente

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja
minorado
o
quantum
indenizatório arbitrado a tít
ulo de danos morais.

Em contrarrazões (ID
.

171761693
),
o
Recorrid
o

ADAILTON RONEI DA SILVA
refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos
, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023